Tribunal: TJES
Processo: 5000092-43.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-43.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME CAMPANA PELETEIRO
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NARRA A PARTE AUTORA QUE TRANSITAVA COM SUA MOTOCICLETA QUANDO SOFREU COLISÃO TRASEIRA, PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU. ALEGA QUE VEÍCULO TEVE DIVERSAS AVARIAS, ALÉM DE DANOS MORAIS DECORRENTES DO SOFRIMENTO FÍSICO A QUE FOI SUBMETIDO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MAS ENTENDEU PELA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, POR NÃO ESTAR A MOTOCICLETA EM SEU NOME.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O CONDUTOR DO VEÍCULO SINISTRADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, AINDA QUE NÃO SEJA O PROPRIETÁRIO OU PROVE TER SUPORTADO OS DANOS MATERIAIS PELO REPARO TOTAL DO BEM, MAS DEMONSTRANDO QUE SOFREU ALGUM DANO EM RAZÃO DO EVENTO, TEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ADEMAIS, VISUALIZO QUE AO CASO SE APLICA A TEORIA DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, DO CPC, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. O AUTOR COMPROVA AS AVARIAS NA MOTOCICLETA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ID. 5268118. O DOCUMENTO DE ID. 5268117 DEMONSTRA A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS AVARIADAS EM CONTA MANTIDA JUNTO AO SÍTIO MERCADO LIVRE, POR COMPRADOR DE NOME “GUILHERME”. OBSERVA-SE EM TAL DOCUMENTO QUE TODAS AS PEÇAS FORAM ADQUIRIDAS PELOS PREÇOS CONSTANTES NO ORÇAMENTO E ESTÃO EM FASE DE PREPARAÇÃO PELO VENDEDOR OU ENTREGA PELA TRANSPORTADORA. EXIGIR DO AUTOR COMPROVAÇÃO PARA ALÉM DE TAIS DOCUMENTOS ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE, SIMPLICIDADE E CELERIDADE, QUE DEVEM REGER OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR R$2.452,63 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS A CONTAR DA CITAÇÃO
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)